Tribunal: STJ
Processo: 5044076-14.2020.8.24.0023
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO GURGEL DE FARIA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-06-24

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2807835 - SC (2024/0457996-0)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: MUNICÍPIO DE JOINVILLE
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: MÁRCIO CASTRO KAIK SIQUEIRA - SP200874
FILIPE SILVA DOS SANTOS - SC063633B
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA.
REEXAME
DE
PROVA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Não enfrentada no julgado impugnado a tese respeitante ao
artigo de lei federal apontado como violado no recurso especial, há
falta do requisito do prequestionamento, nos termos da Súmula 282
do STF.
2. Consoante o entendimento consolidado na Súmula 7 do STJ, é
inviável o reexame de matéria fático-probatória em sede de recurso
especial.
3. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
03/06/2025
09/06/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa e
Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
23 de junho de 2025
Ministro GURGEL DE FARIA
Relator
Documento eletrônico VDA48398692 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 23/06/2025 16:07:10
Publicação no DJEN/CNJ de 25/06/2025. Código de Controle do Documento: 297b4137-af3b-416d-aaab-a4d67e42dc42

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2807835 - SC (2024/0457996-0)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: MUNICÍPIO DE JOINVILLE
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: MÁRCIO CASTRO KAIK SIQUEIRA - SP200874
FILIPE SILVA DOS SANTOS - SC063633B
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA.
REEXAME
DE
PROVA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Não enfrentada no julgado impugnado a tese respeitante ao
artigo de lei federal apontado como violado no recurso especial, há
falta do requisito do prequestionamento, nos termos da Súmula 282
do STF.
2. Consoante o entendimento consolidado na Súmula 7 do STJ, é
inviável o reexame de matéria fático-probatória em sede de recurso
especial.
3. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno manejado pelo MUNICÍPIO DE
JOINVILLE contra a decisão de minha lavra, constante às e-STJ fls. 895/897, na parte
em que apliquei os óbices estampados nas Súmulas 282 do STF e 7 do STJ para não
conhecer da alegação de que a Certidão de Dívida Ativa (CDA), que aparelha a execução
fiscal em questão, preenche os requisitos legais.
Nas suas razões (e-STJ fls. 904/909), a edilidade agravante sustenta
que: (i) o acórdão recorrido, ao emitir juízo de valor sobre os requisitos essenciais da
CDA, examinou e desacolheu a tese sustentada referente à desnecessidade de indicação
do CNPJ, estando atendido o requisito do prequestionamento; (ii) o acolhimento da
pretensão recursal dispensa reexame de prova, mas revaloração das premissas delineadas
no acórdão recorrido.
Documento eletrônico VDA47263187 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 06/05/2025 13:39:06
Código de Controle do Documento: 9ecf1b15-4c66-473e-b6c6-b221c980c33a

A parte agravada apresentou impugnação (e-STJ fls. 914/915).
É o relatório.
VOTO
Os argumentos ora deduzidos já foram suficientemente analisados e
desacolhidos quando proferi a decisão impugnada, razão por que a mantenho pelos seus
próprios fundamentos.
A tese sustentada pela municipalidade recorrente, de que a
indicação do CNPJ do devedor não é requisito essencial da CDA e, por isso, seu registro
equivocado seria falha sanável, não foi efetivamente examinada no acórdão recorrido,
carecendo o recurso especial, portanto, do requisito do prequestionamento, nos termos da
Súmula 282 do STF.
Ademais, o acórdão recorrido assentou que, na hipótese, a
"indicação do Conselho Municipal de Contribuintes corresponde a requisito essencial à
higidez do título executivo, logo, fácil concluir que por ter sido demonstrado equívoco no
preenchimento da CDA quanto ao contribuinte está presente a nulidade".
Nesse contexto, o acolhimento da alegação de que "a cobrança foi
direcionada ao correto devedor - Banco do Brasil S/A - havendo lapso, apenas, na
indicação do número de sua inscrição no CNPJ" pressupõe reexame de prova, o que é
inviável no âmbito do recurso especial, consoante o veto contido na Súmula 7 do STJ.
Acresço que o caso dos autos não cuida propriamente da questão
consolidada na apontada Súmula 558 do STJ, haja vista que o acórdão recorrido não
anulou a CDA por ausência de indicação do CNPJ, mas em razão de seu registro
incorreto, o que teria comprometido a identificação do sujeito passivo.
Por fim, embora não merecedor de acolhimento, tenho que o
presente inconformismo não representa interposição de agravo interno manifestamente
inadmissível ou improcedente, a ensejar, por decisão unânime do Colegiado, a multa
processual prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC/2015.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.

Documento eletrônico VDA47263187 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 06/05/2025 13:39:06
Código de Controle do Documento: 9ecf1b15-4c66-473e-b6c6-b221c980c33a

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.807.835 / SC
Número Registro: 2024/0457996-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50440761420208240023
Sessão Virtual de
a
03/06/2025
09/06/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MUNICÍPIO DE JOINVILLE
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS : MÁRCIO CASTRO KAIK SIQUEIRA - SP200874
FILIPE SILVA DOS SANTOS - SC063633B
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - DÍVIDA ATIVA (EXECUÇÃO FISCAL)
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MUNICÍPIO DE JOINVILLE
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS : MÁRCIO CASTRO KAIK SIQUEIRA - SP200874
FILIPE SILVA DOS SANTOS - SC063633B
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
03/06/2025
09/06/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa e
Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Sérgio Kukina.
Documento eletrônico VDA48073954 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/06/2025 00:29:13
Código de Controle do Documento: a1fc43d9-259d-4d90-9452-439b891f762c

Brasília, 09 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48073954 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/06/2025 00:29:13
Código de Controle do Documento: a1fc43d9-259d-4d90-9452-439b891f762c